Tribunal: TCU
Processo: 033.065/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas referente ao exercício de 2012

Inteiro teor:
Acórdão 1772/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente prestação de contas ante o reconhecimento da prescrição em relação aos indícios de irregularidades referentes aos atos de gestão tratados no âmbito deste processo de contas, à exceção daqueles que são objetos de análise em outros processos, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 88, 89, 90 e 93, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 033.065/2013-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Apensos: Processo 045.882/2012-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA) 1.2. Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Francisco Roberto de Albuquerque (XXX.786.808-XX); Guido Mantega (XXX.840.768-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Jorge Gerdau Johannpeter (XXX.924.790-XX); Jorge Luiz Zelada (XXX.164.787-XX); Jose Miranda Formigli Filho (XXX.031.707-XX); Josué Christiano Gomes da Silva (XXX.795.776-XX); José Alcides Santoro Martins (XXX.522.258-XX); José Antônio de Figueiredo (XXX.172.357-XX); José Carlos Cosenza (XXX.066.200-XX); José Eduardo de Barros Dutra (XXX.586.406-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); Marcio Pereira Zimmermann (XXX.465.030-XX); Maria das Graças Silva Foster (XXX.772.727-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Richard Olm (XXX.163.010-XX); Sergio Franklin Quintella (XXX.212.497-XX); Sílvio Sinedino Pinheiro (XXX.557.027-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4.1. Ministro que se declarou impedido: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ), Angela Burgos Moreira Garcia (20.598/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. desapensar o TC Processo 045.882/2012-6 (prestação de contas da Petrobras Química S.A. do exercício de 2011) da presente prestação de contas e apensá-lo ao TC Processo 046.733/2012-4 , que trata da prestação de contas da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) de 2011; e 1.8.2. dar ciência desta deliberação à Petrobras e aos responsáveis.